Tribunal: TJDFT
Processo: 0726529-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BENS MÓVEIS. ESCRITÓRIO DE PRODUÇÃO DE FILMES E EVENTOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ACERCA DE EVENTUAL DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA OU FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. PRESUNÇÃO DE TITULARIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil deve ser compreendida como a ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado – vício não demonstrado no caso particular.
3. O colegiado registrou, de forma expressa, a relevância e a contundência dos argumentos concernentes à suspeita de formação de grupo econômico e quanto à dúvida sobre a efetiva propriedade dos bens penhorados. Todavia, pontuou que a ausência de decisão do juízo singular acerca da aglutinação patrimonial ou do afastamento da personalidade jurídica representa óbice à aplicação da presunção defendida pela agravada, ora embargante.
4. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Recurso conhecido e desprovido.